Tribunal: TJSP
Processo: 1005601-25.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Contratação de empréstimo consignado – Situação negada pelo autor, sem prova efetiva de sua ocorrência – Ré que deixou precluir a produção da prova pericial para averiguar a autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual – Aplicação do art. 47, do CDC – Dúvida – Interpretação favorável ao consumidor –

Ementa:
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais – Contratação de empréstimo consignado – Situação negada pelo autor, sem prova efetiva de sua ocorrência – Ré que deixou precluir a produção da prova pericial para averiguar a autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual – Aplicação do art. 47, do CDC – Dúvida – Interpretação favorável ao consumidor – Decreto de inexistência de relação jurídica entre as partes, mantido – Responsabilidade objetiva – Determinação de devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, mantida – Indenização por dano moral devida, com valor reduzido – Juros de mora do evento danoso (responsabilidade extracontratual) tanto para o dano moral, quanto o material – Recurso parcialmente provido, com determinação.